Tribunal: STF
Processo: AI 96918
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
- 1. processo civil. Os requisitos da petição da interposição da
apelação estão expressos no art-514 do Código de Processo Civil,
inclusive a protocolização na Secretaria ou despacho no prazo legal.
2. O Tribunal apreciará tal matéria como preliminar na forma do
art. 560 do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.